Tribunal: TJDFT
Processo: 0739396-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Processo : 0739396-68.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 171342957 dos autos originários n. 0703095-49.2019.8.07.0005) proferida em cumprimento de sentença, que reconheceu excesso de execução em decorrência da incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes. Os EXEQUENTES-AGRAVANTES sustentam que é devida a incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória. Salientam que a decisão que fixa as astreintes constitui título judicial apto a embasar o cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, atraindo a incidência de juros de mora a partir do momento em que o devedor descumpre a obrigação, nos termos do art. 407 do Código Civil. Asseveram que “não se trata, por óbvio, de contar juros de mora desde o termo inicial das astreintes estabelecido no artigo 537, § 4o, do Código de Processo Civil, mas de reconhecer que, assim como o descumprimento de qualquer dever ou obrigação, a resistência do devedor ao pagamento da dívida representada pelas astreintes caracteriza incumprimento que avaliza a incidência de juros moratórios”. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão “para determinar a incidência de juros de mora de 1% a.m. sobre o valor executado das astreintes desde o escoamento do prazo para pagamento”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A multa cominatória ocupa no plano processual, quanto às obrigações de fazer ou não fazer, o espaço equivalente aos juros de mora no plano material, em relação às obrigações de dar coisa certa, na medida em que ambos os institutos visam compelir o devedor a adimplir a obrigação. Logo, permitir a aplicação de juros de mora sobre o valor da multa, que por si só constitui sanção por descumprimento, seria penalizar duplamente o devedor pela mora em cumprir a ordem judicial, configurando-se bis in idem. Nesse sentido, é assente a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO. DÉBITO. PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. ART. 6o DA LINDB. CARÁTER CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 6. A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia devida. 7. Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da obrigação. [...] 10. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022) [...] 5. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes. 6. Agravo interno acolhido em parte para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de: a) reduzir o valor da multa diária de R$ 800,00 para R$ 200,00 (duzentos reais); b) excluir os juros moratórios e c) determinar o retorno dos autos à origem para a realização de novos cálculos. (AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022. Sublinhado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado, tampouco o perigo da demora, tendo em vista a possibilidade de posterior acréscimo dos juros de mora sobre o valor do débito, caso, ao final, seja provido este recurso. A alegada possibilidade de dissipação patrimonial da agravada não está minimamente evidenciada e sequer é crível, considerando o poderia econômica da executada. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator